Tribunal: TJDFT
Processo: 0737170-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737170-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADONIS RODOPOULOS REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA, SPE MAGNY COURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, RODOPOULOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: PARIS TAGUATINGA SHOPPING COMERCIO DE JOIAS E PRESENTES LTDA - ME, ABILIO ANTONIO DE OLIVEIRA, LUCIA BULCAO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento sem pedido liminar. Recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator tm